Tribunal: TJPA
Processo: 0807943-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807943-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO SALIM

AGRAVADO: JOSE ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO DA EXECUTADA. PRESENÇA DE LITISCONSORTE (CÔNJUGE). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.

1.

A ausência de suspensão do processo por morte da parte não gera nulidade quando no polo passivo da relação processual há litisconsorte (cônjuge) representado por advogado, que teve ciência de todos os atos processuais subsequentes ao falecimento, uma vez que, nessas circunstâncias, os interesses do espólio restam protegidos, inexistindo, pois, prejuízo. Primazia da segurança jurídica e da administração da Justiça, com a mitigação da regra do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807943-44.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RICARDO SALIM
(ADV. ALBINO DE MELO MACHADO)

AGRAVADO: JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL
(ADV. JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, para atribuir o efeito suspensivo ativo
,
interposto por
RICARDO SALIM
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(Processo nº 0000681-41.2012.8.14.0015), que 1) indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais a partir da data de óbito do executado, mantendo a adjudicação e a imissão na posse em favor do exequente/agravado, 2) suspendeu o processo executório a partir da decisão guerreada, 3) determinou a intimação da executada Klicia Regina da Silva e do agravante a procederem em 30 (trinta) dias à abertura do inventario ou qualificarem e habilitarem todos os herdeiros nos autos; 4) determinou o bloqueio judicial com averbação na matrícula no Cartório de Imóveis, da Fazenda Campo Verde, localizada no Município de Acará/PA.

Afirma o agravante ser filho e herdeiro do executado João Salim (Processo nº 0000681-41.2012.8.14.0015, falecido em 05 de abril de 2015. Sustenta que após serem citados na referida ação, cujo valor inicial é de R$ 1.292.637, 60 (um milhão, duzentos e e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e sete Reais, sessenta centavos), os executados João Salim e sua esposa, Klícia Regina da Silva, ofereceram Embargos à Execução (001299-83.2012.8.14.0015), que após ter sido sentenciado com acolhimento parcial de mérito, encontram-se atualmente em grau de recurso de Apelação perante este E. Tribunal, sob a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Esclarece que ante o não pagamento do débito dos valores, o agravado indicou bem de propriedade do executado à penhora, o que foi deferido, constando no documento lavrado pelo meirinho, no cumprimento da ordem de penhora, em 18/09/2015, e de avaliação do imóvel, o conhecimento do óbito do executado João Salim.

Pontua que inobstante a informação do óbito do executado João Salim, trazida aos autos principais em 13/10/2015 pela executada Klícia Regina da Silva, foi deferida a adjudicação e nova avaliação do bem, sem a intimação da mesma. Assevera que

determinada a expedição da Carta de Adjudicação e expedição do mandado de imissão na posse, os atos processuais chegaram tardiamente ao conhecimento do agravante, que requereu nos autos da execução a sua habilitação como sucessor processual, e o chamamento do processo à ordem para revogação dos atos processuais praticados após o óbito do executado falecido, com suspensão dos autos, porém, manifestou-se o juízo contrariamente ao direito e as normas processuais, indeferindo os pedidos do agravante.

Discorre acerca da necessidade de ser suspensa a decisão vergastada diante dos vários vícios de nulidade processual, rebatendo ponto a ponto o desacerto da decisão. Sustenta grande prejuízo em razão da intimação da agravada Klícia dos atos constritivos e expiatórios.

Quanto as petições protocolizadas pelos causídicos após o falecimento do executado, afirma que a maioria se restringe a substabelecimento de poderes, e que tal fato não exime o Juízo a quo em adotar as medidas necessárias para sanear e corrigir o processo, que determinou o prosseguimento do feito sem cumprir a obrigatória suspensão do processo disposta no art. 313, §2º do CPC, determinando a adjudicação do imóvel penhorado e constrição de penhora de um segundo imóvel apresentado pelo exequente, designado Fazenda Campo Verde, localizada na cidade do Acará/PA.

Pleiteia, ao final, a concessão liminar do efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do presente recurso.

Feito distribuído à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, tendo a mesma afirmado suspeição (Núm. 1057679 – Pág. 1).

o feito foi redistribuído à relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que deferiu, em parte o pedido de liminar,
“para suspender, até o julgamento do mérito do presente recurso pela Turma Julgadora, a eficácia da decisão combatida, no capítulo em que manteve a adjudicação e a imissão do agravado/exequente de posse do imóvel Fazenda Guajará, localizado na Agrovila de Pernambuco, Santa Izabel do Pará/PA, em 13/12/2013 (Núm.1028109- Pág. 58 e fls. 86 dos autos principais), realizadas após o Juízo a quo ter conhecimento da morte do executado João Salim (Num. 1028113 – Pág. 1/2). Mantenho, porém, a penhora no referido imóvel, em razão de ter sido determinada a constrição em momento anterior a morte do executado”
(PJe ID nº 1.327.928)
.

Contrarrazões (PJe ID nº 1.370.825).

Juntou documentos.

Em 11 de março de 2019 o agravante protocolou petição (PJe ID nº 1.466.383), para apresentar
“ERRATA e/ou emendar/corrigir a inicial”
, para retificar erro material contido na parte dos peidos da petição do agravo:

“
VII – DIANTE DE TODO O EXPOSTO, REQUER-SE:

7.1- Pelas exposições de razões narradas do Agravante, sejam todas acolhidas por ser de direito e provadas inequivocamente, como
preenchido também os pressupostos de admissibilidade recursal
, onde pede-se o CONHECIMENTO do presente Agravo Instrumento para ser concedido inaudita altera pars,
a atribuição do Efeito Suspensivo Ativo ao recurso
, diante do risco eminente grave de dano, de difícil e impossível reparação de direitos que envolve a questão com a reintegração da posse do imóvel em favor do Agravante e o cancelamento da adjudicação do bem imóvel.
Como também a probabilidade certa do provimento do agravo
pela farta documentação acostada aos autos, sendo assegurado o direito do Agravante previsto no
artigo 995, § único, do NCPC
. Para ser
SUSPENSA
a decisão de [fls. 337/339] dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000681-41-2012.8.14.0015, do Douto Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA;”

O recurso veio-me redistribuído.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Como visto, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida nos autos da "
ação de execução de título extrajudicial
" proposta por José Isaias de Albuquerque Cabral em face de João Salim e da fiadora Klícia Regina da Silva, na qual o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal rejeitou a arguição de nulidade formulada pelo agravante, sob o seguinte fundamento:

“Na petição de fls. 329/332 o herdeiro interessado RICARDO SALIM pugnou pela habilitação no processo, alegando nulidade do processo desde o falecimento do executado JOÃO SALIM (em 05/04/2015), requerendo a suspensão do feito e revogação da adjudicação.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

Primeiramente, insta salientar que os Embargos à Execução nº 0001299-83.2012.8.14.0015 já foram devidamente julgados em 16/01/2017, havendo acolhimento em parte, determinando-se nova forma de cálculo do valor executado.

Não é pertinente as alegações do herdeiro interessado RICARDO SALIM, visto que não houve qualquer prejuízo à defesa.

Nos Embargos à Execução, apesar do óbito ter ocorrido em 05/04/2015 (fl. 336), a litisconsorte, coexecutada, KLÍCIA REGINA DA SILVA, que inclusive era esposa do falecido, continuou defendendo os interesses do polo passivo, assistida pelos mesmo advogados do de cujus.

Além do mais, na presente execução, apesar da comunicação do óbito ter ocorrido na petição de 13/10/2015 (fl. 180), juntando a certidão de óbito de fl. 181, as petições posteriores do polo passivo continuaram em nome do executado JOÃO SALIM, induzindo a erro este Juízo.

A título de exemplo, na petição de fl. 198 (de 28/11/2016) o falecido requereu a designação de uma audiência de conciliação, até mesmo, na petição de fl. 225 o de cujus, por meio de seu causídico, manifestou-se sobre a adjudicação do imóvel pelo exequente.

Ora, o polo passivo da demanda manifestou-se, reiteradamente, de forma espúria, como se o morto estivesse vivo, em nenhum momento reiterando o pedido de substituição de um dos codevedores.

Pelo Princípio da Própria Torpeza, o Judiciário não serve de massa de manobra para que nenhuma pessoa possa se aproveitar de algo incorreto ou em desacordo com normas legais, que praticou ou deixou de propósito de praticar quando devia, para depois alegar em seu favor a existência do referido ato ou omissão.

O fato de a coexecutada KLÍCIA REGINA DA SILVA e o herdeiro interessado RICARDO SALIM não procederem à abertura de inventário, bem como de os advogados reiteradamente peticionarem em nome do falecido, demonstra a atitude repulsiva do polo passivo.

É o que a doutrina chama de ‘Nulidade de Algibeira’, que ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento que entende mais oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, como no presente caso.

Causa perplexidade neste Juízo a alegação maliciosa de nulidade, após a adjudicação do bem.

Há julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, que considerou válida a penhora, mesmo com o falecimento do executado, por ser indispensável para assegurar a utilidade e a satisfatividade da execução, que se prolongava por muitos anos sem nenhuma perspectiva de adimplemento do crédito materializado no título:

‘Processo REsp 1643012 / RS

RECURSO ESPECIAL 2015/0090508-6

Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)

Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento: 22/03/2018

Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2018

Ementa

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS EXECUTIVOS. OMISSÃO E

NEGATIVA

DE

PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL.

INOCORRÊNCIA.

PENHORA OCORRIDA

DURANTE

A SUSPENSÃO DO PROCESSO DECORRENTE DO FALECIMENTO DO

DEVEDOR.

ATO

PROCESSUAL. REENQUADRAMENTO FÁTICO-NORMATIVO COMO MEDIDA

CONSERTIVA

DESTINADA

A

SALVAGUARDAR

A

UTILIDADE

E SATISFATIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

DA

CÔNJUGE

DO

HERDEIRO

DO

EXECUTADO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA RECONHECIDA.

...

5-

O

ato de penhora de bem imóvel é um ato de natureza processual, motivo pelo qual é proibida a sua prática no período de suspensão do processo decorrente do falecimento do executado.

6-

Na hipótese, todavia, o delineamento fático estampado no acórdão recorrido demonstra que a penhora era indispensável para assegurar a utilidade

e

a

satisfatividade

da

execução

em

curso,

que

se prolongava

por

muitos anos sem nenhuma perspectiva de adimplemento do

crédito

materializado no título executivo, assumindo a penhora, nesse

contexto,

o

papel de medida assecuratória e conservativa de direito,

de modo a atrair a incidência da exceção prevista na parte final do art. 793 do CPC/73.

7-

A regra do art. 655, §2º, do CPC/73, visa proteger os interesses da cônjuge do executado que é proprietário do bem imóvel penhorado, não se aplicando, todavia, a cônjuge do herdeiro do executado após o seu

falecimento,

sobretudo

porque,

antes

da

partilha, os bens, direitos

e

obrigações do falecido compõem o monte-mor partilhável, de

modo

que

os

herdeiros

apenas são titulares de frações ideais daquele acervo e não de bens específicos ou individualizáveis.

8- A não

arguição

da

alegada nulidade por ausência de intimação imediatamente

após

a

efetivação do ato de penhora, que veio a ser manifestada apenas em ulterior ação anulatória, bem como a presunção não

elidida de que houve ciência inequívoca do ato constritivo pela cônjuge

do

herdeiro

do

executado,

demonstram

ter

havido,

na hipótese,

a

denominada

nulidade

de

algibeira,

estratégia absolutamente

incompatível

com

o

princípio

da

boa-fé

que deve nortear todas as relações jurídicas.

9- Recurso especial conhecido e desprovido.’

Tal julgado se enquadra perfeitamente aos casos dos autos, pois os executados buscam de forma desmedida se desvencilhar do pagamento do crédito, já que o somente agora, após a adjudicação do imóvel pelo exequente, procura alegar a nulidade referente à sucessão processual, pugnando pela nulidade de todos os atos praticados desde 05/04/2015.

Repita-se, a coexecutada KLÍCIA REGINA DA SILVA, na condição de coembargante, continuou de forma efetiva e eficaz a atuar na presente execução e nos Embargos nº 0001299-83.2012.8.14.0015, não havendo prejuízo à defesa., mesmo porque os advogados são os mesmos.

Vale destacar diversos doutrinadores a respeito do assunto.

‘Em princípio, ao processo executivo é indiferente o momento em que ocorra o evento suspensivo, pois não há audiência de instrução e julgamento, motivo por que jamais se deferirá a suspensão para depois da praça, por exemplo.’ (ALVIM, Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao Código de Processo Civil. 2012. Editora GZ. Rio de Janeiro.)

‘Ao processo executivo é indiferente o momento em que se verificou a morte e a incapacidade. Inexiste , no procedimento in executives, audiência

de instrução e julgamento, distinguindo-se os efeitos do evento suspensivo a partir da ocasião em que ocorra o fato, se antes ou depois do seu início.’ (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 13ª edição. 2010. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo)

O STJ também comunga do mesmo entendimento:

‘Falecimento de litisconsorte. Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais’ (STJ, 3ª T., Resp nº 616.145/PR, DJ de 10/10/2005)

‘A não observância do artigo 265, I, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados desde que não haja prejuízo aos interessados. Segundo o Princípio da Instrumentalidade das Formas, não se decreta nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).’ (AR 3.743/MG. 2ª Seção. DJE de 02/12/2013)

Ou seja, não houve qualquer prejuízo à defesa dos executados/embargantes, já que a coexecutada e coembargante KLÍCIA REGINA DA SILVA continuou atuando em ambos os processos, sob o patrocínio dos mesmo advogados do falecido, sendo aplicável ao presente caso o Princípio ‘Pas de Nullité Sans Grief’ (não há nulidade sem prejuízo).

Há, inclusive, julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com o mesmo entendimento:

‘Número do processo CNJ: 0009303-81.2017.8.14.0000

Número do documento: 2018.01966009-20

Número do acórdão: 190.148

Tipo de Processo: Agravo de Instrumento

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Decisão: ACÓRDÃO

Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

Seção: CÍVEL

Ementa/Decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA ? ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MANUTENÇÃO DA PENHORA EFETIVADA APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO ? INFORMAÇÃO SOBRE O ÓBITO OCORRIDO EM 2010 APRESENTADA PELA PARTE EXEQUENTE EM 2012 ? IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE AO QUAL O ESPÓLIO DEU CAUSA - PRINCÍPIO DO PAS NULLITÈ SANS GRIEF ? EXECUTADO CITADO EM 2007 ? ÚNICO BEM EM NOME DESTE ? PRINCÍPIO DA SAISINE ? PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO ? MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Data de Julgamento: 15/05/2018

Data de Publicação: 18/05/2018’

Não é crível que a família do de cujus, que possuía patrimônio considerável, não tenha procedido até a data à abertura do inventário, sendo uma obrigação da cônjuge sobrevivente e dos herdeiros.

Destaca-se, ainda, que a colocação da placa de ‘vende-se’ indica que os executados almejam ganhar tempo para vender bem penhorado, devendo tal conduta ser reprimida por este Juízo.

Cumpre ressaltar que na apelação no Embargos nº 0001299-83.2012.8.14.0015, a executada/embargante direcionou o recurso ao egrégio tribunal sem mencionar o falecimento do executado JOÃO SALIM.

Desse modo:

1) INDEFIRO o pedido de nulidade de atos processuais e MANTENHO a adjudicação e a imissão na posse em favor do exequente, devendo a secretaria cumprir os mencionados atos.

2) SUSPENDO, a partir da presente decisão, o presente processo, conforme art. 921, I, e art. 313, I, ambos do CPC/2015, devendo a Secretaria cumprir antes a adjudicação e a imissão na posse.

3) INTIME-SE a executada KLÍCIA REGINA DA SILVA e o herdeiro interessado RICARDO SALIM, através de seus respectivos advogados, via DJE, para no prazo de 30 (trinta) dias procederem à abertura de inventário, indicando o nome do inventariante (juntar o Termo de Inventariante), ou qualificarem e habilitarem TODOS os herdeiros.

4) DETERMINO o bloqueio judicial, com a devida averbação na matrícula no Cartório de Imóveis, da ‘Fazenda Campo Verde’, com 539,9093ha, localizado no Município de Acará/PA, com matrícula 6876 R/1, fls. 189, Livro 2F, conforme Certidão do Cartório de Imóveis de Acará/PA (Cartório Lobato) de fl. 211.

5) OFICIE-SE ao egrégio TJE/PA para ciência na apelação dos embargos 0001299-83.2012.8.14.0015 do falecimento do executado/embargante JOÃO SALIM.

Castanhal/PA, 31 de agosto de 2018.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA N. 003/2009-GJ2VCIV, podendo sua autenticidade ser comprovada no site, em consulta de 1º grau, comarca de Castanhal”.

Inconformado, o agravante sustenta a ocorrência de nulidade dos atos processuais a partir do falecimento do executado João Salim (05/04/2015), porquanto, alega, deveria ter havido a suspensão do feito até a habilitação dos herdeiros, conforme dispõe o art. 313, I, do Código de Ritos.

Primeiramente, cumpre destacar que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau relata detalhadamente o trâmite processual e a situação posta, sendo amplamente fundamentada.

O Juízo
a quo
deixa bem claro que inexistiu cerceamento de defesa no caso em questão, e que os patronos atuantes na causa apresentaram defesa durante todo o curso da execução, inclusive após o falecimento do Sr. João Salim.

Imperioso pôr em evidência que a despeito do Sr. João Salim ter falecido em 05 de outubro de 2015, de acordo com a certidão de óbito (PJe ID nº 65.097.938 – p. 08), a coexecutada Klícia Regina da Silva só infirmou aludido evento em 13 de outubro de 2015 (PJe ID nº 65.097.938 – p. 07).

Conforme relatado na decisão agravada, já após o falecimento do Sr. João Salim, o procurador constituído se manifestou por diversas vezes nos autos, em nome do
de cujus
(PJe ID nº 65.097.938 – p. 13 e 15; 65097940 – p. 01; e 65.097.947 – p. 12/13), revelando-se imperioso anotar que nesta última petição o falecido

apresentou manifestação, datada de 26 de julho de 2017 – mais de dois anos após o seu falecimento, impugnando
“o pedido de adjudicação ante a total ausência fática e de amparo legal”.

Pois bem.

Após detida análise da questão exposta, vê-se que, de fato, a
ação de execução de título extrajudicial
prosseguiu após o falecimento de um dos executados, sem que fosse realizada a habilitação dos herdeiros, na forma prevista no art. 313, I do Código de Processo Civil.

Isso porque, à época dos fatos, a cônjuge supérstite, listisconsorte passivo e o advogado dos executados só informaram o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal 06 (seis) meses após o ocorrido, devendo-se observar, ainda, que o pedido de habilitação para sucessão processual só foi protocolado pelo agravante após a expedição de carta precatória para cumprimento de adjudicação do imóvel, em 31/08/2018 (PJe ID nº 65097987 – p. 08/11) – mais de três anos após o falecimento do executado –, ou seja, a nulidade ora apontada foi causada pelo comportamento desidioso a quem interessa a sua declaração.

Nesse sentido, basta evidenciar que não consta das razões qualquer motivação a respeito de eventual vício ou irregularidade material ou formal perpetrados na constrição e posterior adjudicação levadas a efeito.

Ademais, o agravante igualmente não contraditou os fatos motivadores da decisão agravada, que demonstraram a inércia e certas atitudes contraditórias da parte executada, quais sejam:
I)
“Nos Embargos à Execução, apesar do óbito ter ocorrido em 05/04/2015 (fl. 336), a litisconsorte, coexecutada, KLÍCIA REGINA DA SILVA, que inclusive era esposa do falecido, continuou defendendo os interesses do polo passivo, assistida pelos mesmo advogados do de cujus”
;
2)

“Além do mais, na presente execução, apesar da comunicação do óbito ter ocorrido na petição de 13/10/2015 (fl. 180), juntando a certidão de óbito de fl. 181, as petições posteriores do polo passivo continuaram em nome do executado JOO SALIM, induzindo a erro este Juízo”
.

De fato, no caso, o executado esteve presente nos autos em todas as suas etapas, exercendo o contraditório e a ampla defesa dos seus interesses jurídicos.

Dessa forma, inconteste a contradição em que se insere a pretensão recursal, porquanto a parte quer ver declarada a nulidade que ela mesma deu causa, o que se afigura inadmissível no nosso ordenamento jurídico, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e repudia, igualmente, a nulidade de algibeira.

O tema já foi alvo de apreciação no Superior Tribunal de Justiça e os precedentes são no sentido de que a ausência de suspensão do processo por falecimento de uma das partes sucumbe aos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual ante a não comprovação de prejuízo para os herdeiros do
de cujus
, bem como ao devedor, como se deu no caso em apreço. Confira-se:

“(...). 1. Nos casos em que a comunicação do óbito é injustificadamente tardia e não se vislumbra efetivo prejuízo, a orientação jurisprudencial assente nesta Corte é no sentido de se privilegiar a segurança jurídica e a administração da Justiça, mitigando a regra insculpida no art. 265, I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Não merece trânsito o agravo de instrumento, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada (Tribunal de origem). Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido."
(STJ - 4a Turma - AgRg no Ag 730.068/ES - Relator: Ministro Fernando Gonçalves - DJe 23/06/2008).

........................................................................................................

"(...). 3. A jurisprudência desta Casa entende que a ausência de suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa , exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. A alegação genérica de dano, sem a sua efetiva comprovação, não é suficiente para a declaração de nulidade da sentença, sendo imperioso destacar que fatos ocorridos antes do falecimento do réu não são aptos a demonstrar eventual prejuízo decorrente da inobservância do art. 313, I, do CPC/2015 (equivalente ao art. 265, I, do CPC/1973).

5. Agravo interno desprovido."
(STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp. nº 1.662.634/MT - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - DJ de 21/09/2020).

........................................................................................................

"(...). 1. Esta Corte tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, mitigando a necessidade de suspensão automática do processo por falecimento de uma das partes quando existente litisconsórcio passivo, mormente ante a ausência de comprovado prejuízo para os herdeiros do de cujus, como no caso concreto, em que o bem penhorado pertence a Empresa executada, sem qualquer prejuízo ao espólio do sócio falecido. 2. No caso dos autos, consoante se constata do acórdão de origem, o falecimento do coexecutado José Welington Camargo Soares ocorreu na data de 14.3.2010, sendo que nesse interregno veio a ser realizada a intimação da penhora e nomeação do depositário, que recaíram sobre os bens da Empresa executada, na pessoa de seu sócio-gerente Antônio Carlos Lopes Silva. 3. Nesse viés, considerando que os bens penhoradas pertenciam à pessoa jurídica executada, e, considerando que o sócio remanescente continuou a responder pela sociedade, não se constatou qualquer prejuízo em relação ao espólio ou aos sucessores do coexecutado falecido.

4. Logo, não restando configurada a existência de prejuízo pela ausência de determinação de suspensão do executivo fiscal após o falecimento do coexecutado, não se vislumbra, por consequência, a qualquer nulidade processual, devendo ser mantido o acórdão que declarou a validade dos atos processuais praticados. 5. Embargos de Divergência da Sociedade Empresária a que se nega provimento."
(STJ - 1a Seção - EREsp. nº 1.410.223/SP - Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 20/10/2020).

Nesses termos, a ausência de suspensão do processo por morte da parte não gera nulidade quando no polo passivo da relação processual há litisconsorte (cônjuge) representado por advogado, que teve ciência de todos os atos processuais subsequentes ao falecimento, uma vez que, nessas circunstâncias, os interesses do espólio restaram protegidos. E, assim, inexistindo prejuízo, não há se falar em nulidade, a fim de se privilegiar a segurança jurídica e a administração da Justiça, mitigando a regra do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao teor do exposto,
conheço e

nego provimento ao agravo interposto
,
cassando a liminar anteriormente deferida (PJe ID nº 1.327.928) e mantendo a decisão de adjudicação do imóvel ao agravado José Isaías Albuquerque Cabral
, nos temos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/08/2024